Tribunal: TJPA
Processo: 0022991-37.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022991-37.2018.8.14.0401

APELANTE: MANOEL DA ANUNCIACAO RODRIGUES MACIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART.
129, § 9º DO CÓDIGO PENAL.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE LEGÍTIMA DEFESA. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
NÃO PROVIMENTO
. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA DEMONSTRADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, QUE VAI AO ENCONTRO DA DENÚNCIA E DO LAUDO PERICIAL ACOSTADO AOS AUTOS QUE COMPROVA AS LESÕES SOFRIDAS. TESTEMUNHAS DEFENSIVAS QUE NÃO PRESENCIARAM OS FATOS, SÓ SE MANIFESTANDO POR OUVIR DIZER. FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO JUDICIAL SOBRE A NECESSIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 11 de abril de 2022
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
MANOEL DA ANUNCIAÇÃO RODRIGUES MACIEL
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Capital, que o condenou a cumprir pena de 01 ano de detenção e multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser revertido para a vítima, pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 5271975, que no dia 08 de agosto de 2018, por volta das 12:30 horas, o ora apelante agrediu fisicamente sua ex-companheira, Maria Lair Ribeiro Maciel, de quem estava separada há 16 anos.

Conforme relatado, no dia do fato a vítima almoçava na casa de sua sogra quando o ora apelante chegou e avançou em sua direção e passou a agredir com socos em seu rosto, a deixando lesionada, tendo ainda pegado uma faca para cortá-la, porém, a genitora do apelante interveio, sendo também lesionada no braço; que o apelante proferiu ameaças contra a vítima afirmando que pegaria um revólver para a matar, oportunidade em que esta conseguiu fugir da residência.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso no art. 129, § 9º, do Código Penal, bem como o pagamento de indenização por danos morais à vítima.

Em ID 5971976, foi recebida a denúncia;

Resposta à acusação, ID 5971977, às fls. 03/08;

Termo de Audiência, ID 5971979, mídia em ID 5971980/96;

Laudo Pericial em ID 5971974, às fls. 47/48;

Em ID 5971997, a
Sentença
julgou procedente a denúncia e condenou o ora apelante a cumprir pena final e definitiva de 01ano de detenção, passando a 01 ano e 03 meses em razão da atenuante da confissão, suspendendo esta, ao final, pelo período de 02 anos mediante o cumprimento de prestações de serviços à comunidade, bem como ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) à vítima a título de indenização.

EM ID 6391014, foi juntado aos autos as
razões recursais
onde pleiteia a reforma da sentença condenatória, objetivando a absolvição com fundamento na tese de insuficiência de provas, pois, afirma, a condenação teria ocorrido com base somente na palavra da vítima, bem como pelo fato de o ora apelante ter agido em legítima defesa uma vez que a vítima teria provocado o apelante com o fito de prejudica-lo, tendo as testemunhas presenciais afirmado que em nenhum teria agredido a vítima e que as lesões constatadas são em decorrência da auto defesa, requerendo o reconhecimento da excludente de ilicitude, se aplicando ao caso o princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, ID 7891101, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da pretensão recursal.

Nesta Instância Superior, em parecer em ID 8512358, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

O objeto do apelo é a reforma da sentença condenatória para que o ora apelante seja absolvido sob a alegação de insuficiência de provas para condenação, reconhecimento da legítima defesa e aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Tal pretensão não merece prosperar, conforme adiante se demonstrará.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE EMBASAR O JUÍZO CONDENATÓRIO

A
pretensão recursal absolutória está hasteada na tese de insuficiência de provas para a condenação,
alegando que esta se deu com base somente na palavra da vítima, mas que os depoimentos das testemunhas não corroboram sua fala e que o apelante teria agido em legítima defesa, afirmando não ser possível se dar valor absoluto à palavra da vítima, razão pela qual pugna pela aplicação ao caso do princípio in dubio pro reo.

Não advém razão ao apelo.

O convencimento do Juízo não se deu somente pela palavra da vítima, que se mostrou firme e concisa durante toda a instrução processual, ratificando em Juízo os termos do depoimento prestado perante a autoridade policial, mas também pelo laudo que atestou as lesões corporais por ela sofridas pela, como afirmou o magistrado em sentença, sendo tais meios de prova corroborados pelos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução processual.

Ademais, cediço é o entendimento de que nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima tem especial relevância, principalmente por se tratar de crime que, em regra, é cometido na ausência de testemunhas, tendo a vítima ratificado em Juízo seu relato acerca das circunstâncias em que a agressão ocorreu.

Do depoimento prestado pela vítima em Juízo, mídia nos autos, ID 5971980/81/82/83 e que peço vênia para não transcrever, tem-se que estava almoçando na casa de sua sogra, mãe do apelante, quando este chegou e, sem qualquer motivo aparente passou a agredir com socos nos braços; que a mãe do apelante interviu, sendo o irmão deste, Afonso, quem conseguiu fazer com que o apelante cessasse as agressões; relatou que o apelante sempre a agrediu – durante o período em que estiveram casados;

que o apelante se dirigiu à cozinha e pegou uma faca com a qual passou a ameaçar, restando sua sogra, ferida no braço; que não sabe a razão pela qual o apelante tomou tal atitude, mas acredita ser por alguma coisa que sua filha, com a qual teve uma desavença, tenha dito. Afirmando que não sofreu agressão no rosto, mas tão somente nos braços, afirmando que em momento algum o atacou, mas tão somente se defendeu dos golpes sofridos, afirmando que quando começaram as agressões só estavam na casa ela, a vítima, a mãe e a irmã do apelante e que o irmão deste, Afonso, chegou somente após as agressões terem se iniciado.

A mãe do apelante, em ID 5971984/85/86, relatou que quando voltou da cozinha, onde fora pegar um caldo, já encontrou o filho e a nora discutindo; que entrou no meio da discussão, para apartar, e derrubou o prato com caldo; que seu filho, o apelante, saiu em seguida, afirmando não ter visto o apelante agredir sua ex companheira, negando ter afirmado suspeitar que a vítima tenha feito qualquer tipo de armação contra seu filho, afirmando ainda ter mandado seu filho se retirar da residência; que seu filho Afonso chegou depois dos fatos; que não conhece Fábio Silva Pinheiro, que não estava na residência, assim como suas netas também não se encontravam no imóvel.

A testemunha Ketlen, filha do apelante e da vítima, não presenciou os fatos, afirmando que sua mãe quis “
aprontar
” para o seu pai com o fito de o prejudicar.

A testemunha Afonso, ID 5971990, afirmou que que tinha saído para levar um dinheiro para Gleice, a pedido da vítima, que quando retornou já tinha ocorrido a discussão e não presenciou os fatos porque não estava na residência, afirmando não ter visto ninguém ferido e que sua mãe já tinha mandado o apelante, seu irmão, ir embora da casa.

A testemunha Fábio, ouvido em ID 5971991, não presenciou os fatos, relatando somente o que ouviu dizer.

Em ID 5971992/93, foi ouvido o apelante que negou os fatos, afirmando que não agrediu a vítima, que discutiu com esta; que assim que chegou à casa de sua mãe a vítima partiu para cima de si com um prato na mão, afirmando que somente a segurou pelo braço e a empurrou para não ser agredido; que sua mãe chegou nesse momento e interviu na discussão, mandando que ele fosse embora, afirmando não saber como ou quando a vítima sofreu as lesões constatadas pelo Laudo Pericial ao qual fora submetida, afirmando que a vítima inventou todos os fatos porque não aceita a separação e que esta tem somente interesse em lhe prejudicar.

Tem-se, portanto, que a palavra da vítima se mostra firme e segura, não sendo as alegações confirmadas por qualquer outra prova colacionada aos autos, não prevalecendo, por falta de provas, sua alegação de legítima defesa, pois, como se constata de seu depoimento, em momento algum a vítima tentou agredi-lo, tendo este apenas alegado que a vítima não se conformava com a separação do casal, o que não se mostra plausível tendo em vista que a separação já perdura por mais de 15 anos, tendo as demais testemunhas ouvidas em Juízo apresentado motivo diverso à discussão havida entre o casal.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento suficiente a desconstituir o depoimento prestado pela vítima, ao contrário daqueles prestados pelas testemunhas uma vez que não presenciaram os fatos.

Assim, restou devidamente comprovada a ocorrência do crime, não havendo que se duvidar da palavra da vítima, uma vez que esta restou corroborada pelo Laudo Pericial, confirmando o depoimento daquela que afirmou ter sofrido lesões nos braços quando tentava se proteger das agressões do apelante, se mostrando o arcabouço probatório dos autos apto a sustentar a condenação, não havendo, portanto, que se falar na aplicação do princípio
in dubio pro reo

ou a excludente de ilicitude da legítima defesa ao caso em apreço, não havendo como a pretensão recursal testilhada prosperar, conforme as razões jurídicas ao norte expostas.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial, a saber:

APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. PALAVRAS DA VÍTIMA. PREPONDERÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Nos ilícitos contra a liberdade sexual, a existência de vestígios aferíveis por meio de prova técnica raramente é observada, motivo pelo qual se tem entendido que a realização de exame de corpo de delito seria prescindível. No caso em apreço, a conduta licenciosa consistiu em manipulação dos seios e em sexo oral passivo, atos que não deixam rastros materiais, motivo pelo qual o laudo médico transcorridos dois dias não indicou contusões nas partes íntimas da ofendida. Assente na jurisprudência que, em se tratando de crime lascivo, as palavras da vítima revestem-se de vital importância, sendo, muitas vezes, o único meio probante capaz de elucidar como o fato delitivo efetivamente ocorreu. Assim, firmes, coerentes, repetidas - mesmo decorrida uma década entre as oitivas na polícia e em juízo - e sem razões para imputar falsamente a prática do ilícito ao acusado - seu vizinho à época - não há como ser desconsiderada, a não ser que constatada prova robusta em sentido contrário, o que inocorre na espécie. Veredicto... condenatório confirmado. DOSIMETRIA. Apenamento conservado na forma como dosado em sentença, pois atende aos critérios de necessidade e de suficiência para a prevenção e a reprovação do crime. APELAÇÃO DEFENSIVA DESPROVIDA. (Apelação Crime Nº 70075708826, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em 28/03/2018). (TJ-RS - ACR: 70075708826 RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Data de Julgamento: 28/03/2018, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/04/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 217 ? A C/C ART. 14 DO CPB - NEGATIVA DE AUTORIA ? PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ? APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO - IMPROCEDÊNCIA ? PRESENÇA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA ? PROVAS TESTEMUNHAIS, LAUDO PERICIAL E PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A materialidade delitiva está configurada pelo laudo pericial, o qual descreve duas escoriações lineares medindo 05 cm cada uma localizada em região axilar direita; uma lesão semelhante localizada em região axilar esquerda; lesão semelhante localizada em região de hipocôndrio esquerdo. Descrição que corresponde o narrado pela vítima. 2. A autoria delitiva resta demonstrada através do depoimento da vítima e das testemunhas. A vítima que já conhecia o réu, o reconheceu como sendo o autor do crime e afirmou de forma clara e contundente, tanto na fase policial, quanto na fase judicial. 3. Tratando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevo, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas e laudo pericial. 4. Restando configurada a materialidade e autoria delitiva, resta impossível a aplicação do in dubio pro reo, ante presença de farta cargaa1 probatória e inexistência de dúvida quanto a ocorrência de fato e o autor do mesmo. 5 ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJ-PA - APL: 00014985520168140051 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 04/05/2017, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 05/05/2017)

Resta claro, portanto, que no presente caso restou sobejamente caracterizado a ocorrência do crime de lesão corporal, haja vista que a conduta praticada pelo apelante, diferentemente do alegado por sua defesa, efetivamente atingiu a integridade física da vítima, apresentando, pois, todos os elementos configuradores do crime pelo qual fora condenado.

Ressalto, uma vez mais, o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra

da vítima goza de relevante valor probante
e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima em Juízo vai ao encontro da denúncia e do depoimento prestado pela mesma em sede inquisitorial, sendo tal corroborado pelo Exame pericial acostado aos autos.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. LESÕES CORPORAIS (ART. 129, § 9º, DO CP). ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL IDÔNEO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA DESNECESSIDADE DA PENA (BAGATELA IMPRÓPRIA). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A palavra da vítima, convalidada pelo laudo pericial, mostra-se firme no sentido de ter havido a agressão mencionada na denúncia. É cediço que nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, como o laudo pericial, exatamente como na espécie, razão pela qual a manutenção da condenação é medida que se impõe. Não é possível acolher o pleito de incidência do princípio da bagatela imprópria (desnecessidade da pena), considerando o entendimento pacificado dos Tribunais Superiores de inaplicabilidade do referido princípio em crimes que envolvam violência doméstica. Recurso desprovido. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0503163-11.2016.8.05.0080, Relator (a): Carlos Roberto Santos Araújo, Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, Publicado em: 08/02/2019 ) (TJ-BA - APL: 05031631120168050080, Relator: Carlos Roberto Santos Araújo, Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 08/02/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES.SENTENÇA MANTIDA. 1. Não vinga o pleito absolutório, se as declarações firmes e harmônicas prestadas pelas ofendidas, corroboradas pelo laudo pericial que atesta as agressões físicas, demonstram que o réu ofendeu a integridade corporal de sua companheira e de sua filha. 2. Não cabe a desclassificação do crime de lesões corporais para a contravenção penal de vias de fato, quando a prova produzida evidencia que o réu agiu com dolo de produzir o resultado danoso, restando comprovado onexo causal entre a conduta do agressor e as lesões nos corpos das
vítimas. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20170110299673 DF 0005864-09.2017.8.07.0016, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 28/06/2018, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 05/07/2018 . Pág.: 100/108).

Assim, tenho que não há como dar provimento ao apelo, pois o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, devendo a condenação ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 11 de abril de 2022
.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/04/2022